Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Na 2a fase, concorrendo a agravante da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, prevalece a primeira, com incremento da pena segundo a fração de 1/12.
3. A condição de reincidente específico justifica a imposição do regime prisional semiaberto ao réu, condenado à pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.